Tribunal: TJMT
Processo: 1005031-07.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005031-07.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIENE ABREU SANTOS - CPF: 038.760.381-62 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1005031-07.2025.8.11.0040

Origem: Juizado Especial de Sorriso.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: CRISTIENE ABREU SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Sorriso/MT que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida do nome de Cristiene Abreu Santos, sem comprovação de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica que ensejou a negativação; e (ii) verificar se é devida a indenização por danos morais diante da existência de apontamento negativo anterior legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação contratual e da inadimplência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A apresentação apenas de telas sistêmicas é insuficiente para demonstrar a contratação válida.

4.

Não demonstrada a origem do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida e a consequente ilicitude da inscrição.

5.

Contudo, a indenização por dano moral é afastada, pois constatou-se a existência de negativação anterior legítima, efetuada por outra empresa, anterior ao registro impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

6.

A aplicação das astreintes não merece revisão, tendo em vista seu caráter coercitivo e a ausência de notícia de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação torna inexigível o débito e indevida a negativação.

2.

A existência de inscrição anterior legítima em cadastro restritivo afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

As astreintes têm natureza coercitiva e somente incidem em caso de descumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmulas 54 e 362.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a reclamada
a pagar à reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer aplicação da Súmula 385 do STJ, e o afastamento das astreintes.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com a recorrente.

Cabia ao recorrente fazer a prova de que a recorrida se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois foi juntado apenas telas sistêmicas, as quais são insuficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado no id 318029372, é possível inferir que o nome da reclamante estava no rol de inadimplência desde 14.07.2022, a pedido da empresa Gazin Com Móveis, pelo débito no valor de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), sendo que inscrição discutida na lide foi feita em 04.01.2024.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do
quantum
fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a
astreintes
imposta pelo juízo
a quo,
tem por

natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025